Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre a beneficiária e o plano de saúde na modalidade aberta e de acesso no mercado de consumo por todos os consumidores sem limitação a determinada categoria de beneficiários, aplicando-se, no caso, o enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98).
4.No caso específico dos autos, a pretensão original é de cumprimento do contrato nos moldes que se entende como devido, logo o valor econômico da causa não é nada mais, nada menos do que do próprio contrato. E considerando a natureza da prestação, o valor da causa compreenderia o equivalente a 12 mensalidades (§2o do art. 292, CPC).
5.Mas ainda que assim não se entendesse e que se devesse considerar a expressão econômica do pedido, sobressai da petição inicial que o relatório médico determinou o fornecimento mensal do medicamento por 48 meses. Em se tratando de obrigação periódica ou de trato sucessivo, o valor da causa compreenderia o valor anual do tratamento - o que equivaleria a R$ 2.200,00 x 12 = 26.400,00 – ou seja, um quarto do valor dado à causa.

6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.